Tribunal: TJSP
Processo: 0005907-77.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo improvido. Livramento condicional.
2-) Não há se cogitar de concessão de livramento condicional a sentenciado recentemente agraciado ao regime intermediário, pois ausentes elementos concretos que demonstrem, com a certeza que se exige na seara da execução penal, que tenha absorvido a terapêutica penal e esteja apto a usufruir de etapa de

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo improvido. Livramento condicional.
2-) Não há se cogitar de concessão de livramento condicional a sentenciado recentemente agraciado ao regime intermediário, pois ausentes elementos concretos que demonstrem, com a certeza que se exige na seara da execução penal, que tenha absorvido a terapêutica penal e esteja apto a usufruir de etapa de cumprimento penal tão ampla como o livramento condicional.
3-) Decisão mantida.